Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702411-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INARA ALZIRA DE AZEVEDO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IGNACIO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inara Alzira de Azevedo Silva, representada pelo curador Ignácio de Sousa e Silva, em face da r. decisão (ID 22724316) que, nos autos da Ação movida em desfavor da Fundação Sistel de Seguridade Social, revogou o benefício da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 22721589), a Agravante sustenta que o valor líquido auferido mensalmente por ela não pode servir como único critério para a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Colacionou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 22724333). Determinei que a Recorrente juntasse, ao menos, comprovantes de renda e despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 23631592). Em resposta, a Agravante apresentou os documentos que considerou suficientes para atender à diligência judicial (IDs 24134189-24134201). É o breve relatório. Decido. Na hipótese dos autos, a Agravante percebe pensão por morte do genitor no valor líquido de R$ 11.372,32 (onze mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) (ID 24134189). A despeito de afirmar que consome praticamente quase toda a renda, em razão de despesas vultosas com medicamentos e profissionais da saúde, situação diversa é observada pela análise da movimentação bancária dela. Isso porque, mesmo após o pagamento da fatura de cartão de crédito e das despesas mensais e realização de saques de mais de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que contribuem para esvaziar a conta bancária, a Recorrente ostenta saldo positivo de R$610,00 (seiscentos e dez reais) em fevereiro de 2021 (ID 24134190). Em março, mesmo após saques que totalizam R$ 4.280,00 (quatro mil, duzentos e oitenta reais), ainda permanece saldo de R$ 1.494,96 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) (ID 24134191). Além desse aspecto, deixou de colacionar a declaração de Imposto de Renda requerida, a fim de comprovar que o patrimônio dela é compatível com a situação de hipossuficiência alegada. Diante de tal cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 24134189, 24134190 e 24134191). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator